Tribunal: TJDFT
Processo: 0705069-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705069-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAMILA HOSKEN CUNHA, JOSE VIGILATO DA CUNHA NETO, FELICIANO GARCIA SANTANA, JUSCELINO CUNHA EMBARGADO: MARIA BEBIANA FERREIRA DA SILVA CASTANHO D E C I S Ã O Os agravantes interpuseram os embargos de declaração ID 55807095 em face da decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso, com sobrestamento do processo principal. Alegam que a suspensão do cumprimento de sentença, em vez de tão somente de parte da decisão agravada, foi além do requerido pelos agravantes. Destacam que a suspensão do feito é contrária aos seus interesses, pois ingressaram com o cumprimento de sentença e o seu prosseguimento quanto ao valor incontroverso é medida que os beneficia. Requerem a correção do erro material com o fim de determinar a suspensão apenas da condenação dos agravantes ao pagamento de honorários advocatícios sobre o excesso de execução. Brevemente relatado. DECIDO. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais no julgado, nos termos do artigo 1.022 do CPC. Observa-se efetivamente que o pleito dos agravantes foi no sentido de “concessão de efeito suspensivo a este recurso, obstando o cumprimento do ponto da decisão agravada que impôs aos Agravantes o pagamento de honorários advocatícios por excesso de execução, até o julgamento definitivo deste Agravo de Instrumento”. A decisão embargada, embora tenha ressaltado a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação no caso de não suspensão dos efeitos da decisão agravada, determinou a suspensão do cumprimento de sentença que tem os agravantes embargantes como credores de valor incontroverso, devendo ser sanado tal vício. Assim, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração para retificar a decisão embargada e CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento, tão somente para obstar os efeitos da decisão objeto do recurso. Comunique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de fevereiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora